Tribunal: TJDFT
Processo: 0011396-05.2000.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 153 STJ. REDUÇÃO. ARTIGO 90, § 4.o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Apelação interposta objetivando a reforma da r. sentença (ID 23395036) proferida pelo Juízo da 1.a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do executivo fiscal manejado pelo DISTRITO FEDERAL, que extinguiu a execução com fulcro no art. 487, inciso VII, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e reduziu, pela metade, os honorários de sucumbência devidos pelo ente público, em observância à regra inserta no art. 90, § 4.o, do Código de Processo Civil, consolidando-se em 5% do valor atualizado da causa.
2. A concordância do autor com a causa extintiva, modificativa ou impeditiva alegada pelo réu em peça de defesa, equivale a pedido de desistência, e não de reconhecimento do pedido, na acepção jurídica, que é ato privativo daquele que figura no polo passivo da ação, diversamente da desistência da ação que é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito.
3. A desistência da ação com cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa implica na condenação da parte exequente em verba honorária de sucumbência, conforme dispõe a Súmula 153 do STJ, observando o regramento disposto no art. 85, §§ 2.o e 3.o, I, do CPC.
4. A redução dos honorários advocatícios pela metade nos termos do art. 90, § 4.o, do CPC, apenas se dá quando o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente com sua obrigação. A desistência da execução fiscal não confere o benefício, ainda que haja cancelado a Certidão de Dívida Ativa.
5. Deve o autor agir com cautela, avaliando os eventuais encargos sucumbenciais derivados de sua pretensão. A inteligência do art. 90, § 4.o, do CPC, não pode levar a interpretação de premiar a inadvertência daquele que demanda em desfavor de outrem sem a devida previdência, causando-lhe transtornos e contratação de advogado.
6. É descabida a redução da condenação que fixou honorários sucumbenciais segundo o regramento disposto no art. 85, §§ 2.o e 3.o, I, do CPC, no mínimo percentual definido em lei.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.